Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ICMS. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADC No 49. INCONSTITUCIONALIDADE. LC No 87/1996. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a ocorrência de erro material no julgado, merecem provimento os Embargos de Declaração a fim de corrigir o equívoco.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar erro material, sem efeitos infringentes.